Tribunal: TJES
Processo: 5002522-30.2022.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002522-30.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (CANABIDIOL). ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença que condenou o Estado ao fornecimento de medicamento (Canabidiol 200mg/ml).

2.O embargante sustenta omissão, por ausência de aplicação do Tema 500/STF, ao argumento de que o medicamento não possui registro na Anvisa, o que atrairia a competência da Justiça Federal. Requer, ainda, sucessivamente, a aplicação dos Temas 6/STF, 1234/STF e das Súmulas Vinculantes 60 e 61.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:(i) houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do Tema 500/STF para fixar a competência da Justiça Federal; (ii) caberia o acolhimento dos embargos para aplicação dos Temas 6 e 1234/STF e das Súmulas Vinculantes 60 e 61.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022).

5. O acórdão embargado analisou de forma expressa os precedentes obrigatórios, incluindo o Tema 1234/STF, cujos efeitos foram modulados, afastando sua incidência em demandas ajuizadas antes da publicação da decisão, como no caso concreto.

6. A responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos encontra amparo no Tema 793/STF.

7. Os requisitos do Tema 106/STJ para fornecimento de medicamentos não padronizados restaram preenchidos nos autos.

8. Inconformismo com o resultado não caracteriza omissão, mas error in judicando, a ser impugnado pela via recursal própria.

9. Não se admite a oposição de embargos para mero prequestionamento, conforme o Enunciado 125/FONAJE e a jurisprudência consolidada.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. O inconformismo com o resultado do julgamento não caracteriza omissão apta a justificar embargos de declaração. 2. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, sendo desnecessária a inclusão da União no polo passivo. 3. Não cabe oposição de embargos de declaração exclusivamente para prequestionamento, quando inexistente vício na decisão.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5002522-30.2022.8.08.0038

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS

RELATORA DESIGNADA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (CANABIDIOL). ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença que condenou o Estado ao fornecimento de medicamento (Canabidiol 200mg/ml).

2.O embargante sustenta omissão, por ausência de aplicação do Tema 500/STF, ao argumento de que o medicamento não possui registro na Anvisa, o que atrairia a competência da Justiça Federal. Requer, ainda, sucessivamente, a aplicação dos Temas 6/STF, 1234/STF e das Súmulas Vinculantes 60 e 61.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:(i) houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do Tema 500/STF para fixar a competência da Justiça Federal; (ii) caberia o acolhimento dos embargos para aplicação dos Temas 6 e 1234/STF e das Súmulas Vinculantes 60 e 61.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022).

5. O acórdão embargado analisou de forma expressa os precedentes obrigatórios, incluindo o Tema 1234/STF, cujos efeitos foram modulados, afastando sua incidência em demandas ajuizadas antes da publicação da decisão, como no caso concreto.

6. A responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos encontra amparo no Tema 793/STF.

7. Os requisitos do Tema 106/STJ para fornecimento de medicamentos não padronizados restaram preenchidos nos autos.

8. Inconformismo com o resultado não caracteriza omissão, mas error in judicando, a ser impugnado pela via recursal própria.

9. Não se admite a oposição de embargos para mero prequestionamento, conforme o Enunciado 125/FONAJE e a jurisprudência consolidada.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. O inconformismo com o resultado do julgamento não caracteriza omissão apta a justificar embargos de declaração. 2. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, sendo desnecessária a inclusão da União no polo passivo. 3. Não cabe oposição de embargos de declaração exclusivamente para prequestionamento, quando inexistente vício na decisão.”

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 15398981) em face do Acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal (ID 15308375), que, à unanimidade, negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de primeiro grau que o condenou ao fornecimento do medicamento Canabidiol 200mg/ml.

Sustenta o embargante que o acórdão padece de omissão, porquanto deixou de aplicar a tese firmada pelo STF no Tema 500 do STF, na medida em que o medicamento pleiteado pelo autor não possui registro sanitário na Anvisa como medicamento, sendo apenas autorizado para produção e comercialização no Brasil, o que enquadra a demanda nos critérios fixados pelo STF para atrair a competência da Justiça Federal. Requer, assim, a correção do vício apontado, remetendo os autos à Justiça Federal. Sucessivamente, requer a aplicação dos precedentes obrigatórios dos temas 6 e 1234 e súmulas vinculantes 60 e 61 do STF.

É o breve relatório.
DECIDO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito, contudo,
não assiste razão ao embargante
.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifesta: (a) sobre pedido; (b) sobre argumentos relevantes ao deslinde da causa — especialmente quando se tratar de indeferimento do pedido; e (c) sobre questões de ordem pública, mesmo que não suscitadas pelas partes.

In casu, o que se extrai das razões do embargante é, em verdade, o seu inconformismo com o resultado do julgamento e a nítida intenção de rediscutir o mérito da causa, buscando fazer prevalecer teses já devidamente apreciadas e rechaçadas por este Colegiado. A questão referente à aplicação dos precedentes obrigatórios (Temas 106 do STJ e 1234 do STF) foi exaustivamente analisada no Acórdão embargado

Não é demais rememorar que, em sede de embargos de declaração sobre o Tema 1234, o próprio Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos de sua decisão, afastando sua incidência sobre as ações ajuizadas antes da publicação do respectivo acórdão, contexto que abrange o presente feito, distribuído em 19/09/2022.

Por oportuno destaco os seguintes trechos da decisão colegiada:

(...)

Pois bem, a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, por força do disposto no art. 23, II, da Constituição Federal, sendo desnecessária a inclusão da União no polo passivo, conforme já assentado pelo STF no Tema 793.

No caso concreto, há prova documental robusta atestando tanto a condição clínica da parte autora quanto a imprescindibilidade do medicamento prescrito (ID 11371615, 11371631), bem como sua incapacidade financeira para suportar os custos do tratamento.

(...)

Por conseguinte, o entendimento consolidado no âmbito do STJ (Tema 106) permite o fornecimento de medicamentos não padronizados desde que preenchidos os seguintes requisitos: demonstração da necessidade médica, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS e inviabilidade financeira. Tais condições restaram atendidas nos autos.

Nesse contexto, não se verifica qualquer ilegalidade ou injustiça na sentença proferida

A irresignação do Embargante quanto à interpretação e aplicação das teses ao caso concreto configura
error in judicando
(erro de julgamento), cuja correção deve ser buscada pela via recursal apropriada, e não por meio de embargos.

Ademais,
não se admite a oposição de embargos com a única finalidade de prequestionamento
, quando
inexistente qualquer vício na decisão
, conforme orientação consolidada:

“Nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.”
(Enunciado 125 do FONAJE)

“(...) 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado. 6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.” (TJDFT – 0758446-08.2018.8.07.0016)

Dessa forma, diante da inexistência de vício na decisão recorrida,
os embargos devem ser rejeitados
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o v. Acórdão em sua integralidade.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, advertindo, contudo, que eventual reiteração da via impugnativa de forma inadequada poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)